Tribunal: TJBA
Processo: 8054090-30.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: HABEAS CORPUS CÍVEL n. 8054090-30.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível PACIENTE: CARLOS ALBERTO SOARES SANTOS FILHO e outros Advogado(s): ROSEMARY GOMES DA SILVEIRA COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE SALVADOR - BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS CÍVEL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. MEDIDA COERCITIVA EXCEPCIONAL. LIMITES TEMPORAIS DO DÉBITO. SÚMULA 309 DO STJ. DÉBITO PRETÉRITO E EXPRESSIVO. PERDA DA ATUALIDADE E URGÊNCIA ALIMENTAR. ADIMPLEMENTO DAS PARCELAS RECENTES. PAGAMENTOS PARCIAIS SUPERVENIENTES. BOA-FÉ OBJETIVA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO E INESCUSÁVEL. IMPOSSIBILIDADE ABSOLUTA DE PAGAMENTO. INCAPACIDADE LABORATIVA COMPROVADA. TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS GRAVES E DEPENDÊNCIA QUÍMICA. MEDIDA INEFICAZ E DESPROPORCIONAL. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE MEIOS EXECUTIVOS MENOS GRAVOSOS. CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. ORDEM CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus cível preventivo, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente contra ato de Juízo de Vara de Família que decretou sua prisão civil em cumprimento provisório de decisão, em razão de débito alimentar no valor de R$ 68.541,63, referente ao período de 2018 a 2024, sob alegação de constrangimento ilegal, ao fundamento de que houve adimplemento integral das três últimas parcelas (fevereiro, março e abril de 2025), realização de pagamentos parciais posteriores, natureza predominantemente pretérita do débito e impossibilidade absoluta de pagamento decorrente de desemprego e grave quadro clínico psiquiátrico, com histórico de internações recentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão civil pode ser decretada com base em débito alimentar predominantemente pretérito e de elevado valor; (ii) estabelecer se o pagamento das parcelas recentes e a realização de adimplementos parciais afastam o requisito do inadimplemento voluntário e inescusável; (iii) determinar se a comprovada incapacidade econômica e laborativa do devedor, decorrente de enfermidade grave, configura impossibilidade absoluta apta a impedir a medida coercitiva extrema. III. RAZÕES DE DECIDIR A prisão civil por dívida alimentar constitui medida excepcional, admitida constitucionalmente apenas para assegurar o adimplemento de obrigação de natureza atual e indispensável à subsistência do alimentando. O art. 528, § 7º, do CPC, em consonância com a Súmula 309 do STJ, restringe a decretação da prisão às três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e às que se vencerem no curso do processo, preservando o caráter de urgência da prestação alimentar. O débito alimentar que se estende por longo período pretérito perde sua natureza de prestação alimentar imediata, assumindo feição de dívida de valor, cuja satisfação deve ocorrer por meios executivos patrimoniais. A utilização da prisão civil para cobrança de dívida pretérita elevada desvirtua sua finalidade coercitiva, convertendo-a em sanção por inadimplemento, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. O pagamento integral das três últimas parcelas, aliado à realização de pagamentos parciais subsequentes, evidencia a atuação diligente do devedor e afasta a caracterização de inadimplemento voluntário e inescusável. A boa-fé objetiva do alimentante se revela no esforço concreto de adimplemento, ainda que parcial, o que impede a adoção da medida extrema de restrição da liberdade. A prisão civil somente se justifica quando indispensável, eficaz e proporcional, devendo representar a máxima efetividade com a mínima restrição aos direitos fundamentais do devedor. A incapacidade laborativa comprovada por laudos médicos, associada a transtornos psiquiátricos graves e dependência química, caracteriza impossibilidade absoluta de pagamento, nos termos do art. 528, § 2º, do CPC. O inadimplemento involuntário e escusável afasta o pressuposto jurídico necessário à decretação da prisão civil, tornando a medida ilegal. A imposição de prisão em contexto de vulnerabilidade extrema revela-se desarrazoada, ineficaz e potencialmente agravadora da condição pessoal do devedor, sem benefício ao credor alimentar. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a prisão civil em hipóteses de débito pretérito elevado, adimplemento parcial e impossibilidade econômica do devedor, reafirmando o caráter subsidiário e excepcional da medida. A satisfação do crédito alimentar remanescente deve ser perseguida por meios executivos adequados, especialmente mediante constrição patrimonial, conforme previsão legal. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem concedida. V. TESE DE JULGAMENTO A prisão civil por dívida alimentar somente é admissível para compelir o pagamento de prestações recentes, dotadas de atualidade e urgência. O pagamento das parcelas mais recentes e a demonstração de esforço no adimplemento afastam o inadimplemento voluntário e inescusável. A impossibilidade absoluta de pagamento, comprovada por incapacidade econômica ou laborativa, impede a decretação da prisão civil. O débito alimentar pretérito e de elevado valor deve ser cobrado por meios executivos patrimoniais, sendo inadequada a coerção pessoal. A prisão civil deve observar os princípios da proporcionalidade, da efetividade e da dignidade da pessoa humana, sendo incabível quando ineficaz ou excessiva. VI. DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS CF/1988, art. 5º, LXVII; CPC, art. 528, §§ 2º, 3º, 7º e 8º. VII. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA STJ, HC 813.993/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 21.11.2023, DJe 30.11.2023; STJ, HC 878.775/TO, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 21.05.2024, DJe 10.06.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Cível nº 8054090-30.2025.8.05.0000, em que é impetrante Rosemary Gomes da Silveira e paciente Carlos Alberto Soares Santos Filho, sendo autoridade coatora o Juízo de Direito da 4ª Vara de Família da Comarca de Salvador. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em em CONCEDER A ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Marta Moreira Santana Juíza Substituta de Segundo Grau — Relatora Procurador (a) de Justiça